Tribunal: TJES
Processo: 5010009-07.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010009-07.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANTONIO BRESSAN FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO BRESSAN FILHO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010009-07.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO
: BRESSAN CLINICA DE OLHOS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE MULTA RESOLUTÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta por ANTONIO BRESSAN FILHO e BRESSAN CLÍNICA DE OLHOS LTDA - ME em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., na qual a parte autora alegou falhas na prestação de serviços de telefonia e internet contratados, gerando prejuízos à atividade empresarial e à imagem do autor. Requereu a declaração de inexistência da multa por fidelidade, o ressarcimento por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como declarando inexistente a multa pela rescisão contratual. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se estão presentes as causas para a condenação em danos morais e pela declaração de inexistência da multa resolutória por fidelidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da preliminar. Afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal levantada em contrarrazões, por verificar que, apesar da repetição de argumentos lançados na peça inicial, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis: “[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]”
(TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Nesses termos, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade.

5. Do mérito. De plano, nota-se que autora e ré se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidora e fornecedor, prescrito pelos arts. 2º e 3º do CDC. Não há que se falar em incremento da atividade empresarial, na medida em que o serviço de fornecimento de telefonia e internet eram consumidos pela própria autora, nos exatos termos de sua legítima expectativa de fruição. Vê-se também a presença de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informativa da requerente, a justificar a aplicação da legislação protetiva.

6. No mais, a parte autora logrou êxito em comprovar a falha na prestação dos serviços. Isso porque, os agendamentos de visitas técnicas (ID. 14765766), os protocolos de atendimento anexados à inicial, aliados às diversas reclamações dos clientes guardam estreita verossimilhança com prestação de serviço defeituoso. A ré, por outro lado, não apresentou qualquer documento que demonstrasse fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, aptos a comprovar a estabilidade da linha telefônica. As faturas anexadas aos autos, em verdade, não são hábeis para demonstrar o consumo dos serviços contratados, mas, em verdade, a cobrança deles, o que é inviável para o fim probatório pretendido pela parte ré. E mais, eventual consumo do serviço no período contestado não demonstra a ausência de falha por parte da operadora, em razão da instabilidade em si, que restou identificada diante dos relatos de clientela, na forma já destacada. Assim, resta configurada a falha na prestação dos serviços de telefonia por parte da recorrente, sendo, por conseguinte, indevida a multa resolutória cobrada na quantia de R$ 1.021,06 (mil e vinte e um reais e seis centavos).

6. Por sua vez, sabe-se que, em relação à pessoa jurídica, o dano imaterial é caracterizado pela ofensa à sua honra objetiva, ou seja, seu bom nome, reputação, credibilidade ou imagem no mercado, conforme a Súmula 227 do STJ, exigindo, nestes termos, a prova concreta do abalo para a concessão da compensação indenizatória. Por outras palavras, a pessoa jurídica não sofre dano moral subjetivo, mas sim um dano externo que afeta sua atividade empresarial, sendo essencial a comprovação dos prejuízos à sua imagem para que a compensação seja devida. No caso dos autos, a instabilidade da linha telefônica e da conexão de internet comprometeu a comunicação da requerente com seus clientes, o que é corroborado pelas manifestações em ID. 14765764 – fls. 5 e ss. Por conseguinte, resta evidenciado prejuízo à credibilidade da autora perante a terceiros, ensejando a reparação por danos morais. Destarte, o valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)